Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro).
II. Questões em discussão:
2. Há cinco questões em discussão: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) aplicação da fração mais benéfica para cada circunstância judicial valorada negativamente; (iii) decote da agravante prevista no artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro; (iv) a fixação do regime inicial aberto; (v) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir:
3. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal).
4. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a embriaguez do apelante na direção de veículo automotor, com a consequente alteração da capacidade psicomotora, pois satisfatoriamente comprovada pelo estado etílico confirmado por auto de constatação e pela declaração da vítima.
5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena base foi adequada.
6. Não obstante a pena definitiva não ser superior a quatro anos, por se tratar de réu portador de maus antecedentes e desfavorável as consequências do crime, a fixação do regime inicial semiaberto é providência que decorre diretamente do texto legal, precisamente do artigo 33, § 2o, alínea "c" (a contrário sensu), do Código Penal, e é consoante com o enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Escorreita a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista o apelante não preencher os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.